Tribunal: TJPA
Processo: 0004976-69.2003.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004976-56.2003.8.14.0005
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ADALBERTO URBANO DA FONSECA FILHO, FRANCISCO MILANSKI, PEDRO CASTELO BRANCO, HAMOR JACOB FIMA, DARCY VINHAS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS, FACE A ASSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC/2015 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU DO CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

Considerando a associação das matérias elencadas nos Embargos de Declaração ID 3525414 e 3568694, aprecio-os conjuntamente como medida de economia e celeridade processual.

3.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e negou-lhe provimento, alterando tão somente o fundamento da sentença que julgou o feito extinto sem resolução do mérito de coisa julgada para litispendência, porquanto adequado ao caso concreto.

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão pela ausência de fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento nos §§1° e 11° do Código de Processo Civil.

5.

Para análise da questão, importante esclarecer que a sentença atacada fora prolatada em 18/08/2015, ou seja: na vigência do Código de Processo Civil de 1973 quando não havia a previsão de fixação de honorários sucumbenciais, com a ressalva de que a matéria não fora analisada no Acórdão embargado em razão da ausência de requerimento dos embargantes neste sentido em suas contrarrazões.

6.

I
nviável a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do §11° do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto incabíveis, face a prolatação da Sentença em data anterior a entrada em vigência da atual legislação processual, com a ressalva de que a própria Apelação (ID 234087) e as Contrarrazões também foram apresentadas sob a égide do CPC/1973.

7.

Os pontos arguidos pelos embargantes foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Prequestionamento implícito, a teor do art. 1025 do Código de Processo Civil.

8.

Quanto à alegação do caráter protelatório e de litigância de má-fé, firmo o entendimento quanto à sua não configuração, uma vez que, a partir da entrada em vigência da novel legislação processual, criou-se celeuma acerca do arbitramento dos honorários sucumbenciais, sendo resolvida tão somente pela jurisprudência, que firmou-se no sentido do seu não cabimento.

9.

Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargantes
DARCY VINHAS DE QUEIROZ
e
PEDRO CASTELHO BRANCO E OUTROS
e embargados
ACÓRDÃO ID 3500516 e BANCO DA AMAZÔNIA S. A..

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

DARCY VINHAS DE QUEIROZ
e
PEDRO CASTELO BRANCO E OUTROS
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3525414 e 3568694), em face de
BANCO DA AMAZÔNIA – BASA S. A.
e do
V. Acórdão ID 3500516,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL: PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA- MÉRITO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE – AÇÃO AJUIZADA CONCOMITANTEMENTE À OUTRA AÇÃO EXTINTA PELO ACATAMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA SENTENÇA DE COISA JULGADA PARA LITISPENDÊNCIA – DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJPA Processo n.° 00049765620038140005, Acórdão ID 3500516, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2020)

Darcy Vinhas de Queiroz aduz a ocorrência de omissão.

Ressalva que o embargado não teve seu recurso provido, sucumbindo em sua pretensão, razão pela qual pugna pela fixação de honorários recursais, nos termos dos §§1° e 11° do art. 85 do Código de Processo Civil

Em contrarrazões (ID 3563029), o embargado refuta a tese recursal, suscitando o descabimento da fixação da verba honorários na forma pleiteada pelo embargante.

Por sua vez, Pedro Castelo Branco e outros aduzem a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em 2 instância também com fundamento no §11° do art. 85 do Código de Processo Civil, face o trabalho extra dependido por seus patronos, pleito refutado, em contrarrazões pelo BASA que também suscitou o caráter protelatório e litigância de má-fé dos recorrentes (ID 3662256).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação dos embargantes Pedro Castelo Branco e outros acerca das alegações contrarrazões recursais (ID 3802226), oportunidade em que ratificou o direito vindicado.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

PREÂMBULO

Considerando a associação das matérias elencadas nos Embargos de Declaração ID 3525414 e 3568694, aprecio-os conjuntamente como medida de economia e celeridade processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e negou-lhe provimento, alterando tão somente o fundamento da sentença que julgou o feito extinto sem resolução do mérito de coisa julgada para litispendência, porquanto adequado ao caso concreto.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão pela ausência de fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento nos §§1° e 11° do Código de Processo Civil.

Para análise da questão, importante esclarecer que a sentença atacada fora prolatada em 18/08/2015, ou seja: na vigência do Código de Processo Civil de 1973 quando não havia a previsão de fixação de honorários sucumbenciais, com a ressalva de que a matéria não fora analisada no Acórdão embargado em razão da ausência de requerimento dos embargantes neste sentido em suas contrarrazões.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. §11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1.973. NÃO CAMBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS
.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 13ª C. Cível - EDC - 1219023-7/01 - Toledo - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - Unânime - J. 30.08.2017)

(TJ-PR - ED: 1219023701 PR 1219023-7/01 (Acórdão), Relator: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 30/08/2017, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2110 13/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO INEXISTENTE. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1.973.
NÃO CAMBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 3ª C. Cível - 0000663-04.2004.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - J. 13.11.2018)

(TJ-PR - ED: 00006630420048160190 PR 0000663-04.2004.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 13/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO INEXISTENTE. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1.973. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 3ª C. Cível - 0000008-52.2001.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - J. 26.03.2019)

(TJ-PR - ED: 00000085220018160185 PR 0000008-52.2001.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 26/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2019)

(Grifo nosso)

Assim, inviável a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do §11° do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto incabíveis, face a prolatação da Sentença em data anterior a entrada em vigência da atual legislação processual, com a ressalva de que a própria Apelação (ID 234087) e as Contrarrazões também foram apresentadas sob a égide do CPC/1973.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto à alegação do caráter protelatório e de litigância de má-fé, firmo o entendimento quanto à sua não configuração, uma vez que, a partir da entrada em vigência da novel legislação processual, criou-se celeuma acerca do arbitramento dos honorários sucumbenciais, sendo resolvida tão somente pela jurisprudência, que firmou-se no sentido do seu não cabimento.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 26/01/2021